Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048410-78.2014.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, FABIO SIMAO, JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI APELADO: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, FABIO SIMAO, JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, OMEZIO RIBEIRO PONTES, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, RENATO ARAUJO MALCOTTI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, DURVAL BARBOSA RODRIGUES DESPACHO Nada a prover quanto à petição do embargante-réu Domingos Lamoglia de Sales Dias (id. 71366061), visto que o acórdão embargado expressamente rejeitou a preliminar de ilicitude das provas na esfera cível e indeferiu os pedidos de desentranhamento dos laudos periciais relativos às captações ambientais (id. 66082550). Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração incluídos na pauta da 9a Sessão Ordinária Presencial da 6a Turma Cível - 7/5/2025. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora